Tribunal: TJSP
Processo: 2215098-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Contrato de programa de férias compartilhadas. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de cobrar os valores pactuados e de negativar o nome do autor. Pretensão de reforma sob alegação de ilegitimidade e ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Presença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Contrato de programa de férias compartilhadas. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de cobrar os valores pactuados e de negativar o nome do autor. Pretensão de reforma sob alegação de ilegitimidade e ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Presença de indícios de vícios contratuais e controvérsia que demanda dilação de prova. Risco de dano evidente, diante da possibilidade de cobrança indevida e de inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito. Medida de urgência que impõe obrigação de não fazer, com plena reversibilidade. Art. 300 do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.